Tribunal: STF
Processo: Rcl 83027
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, proposta pelo Estado de São Paulo em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo n. 1000566-81.2023.5.02.0021. 



    Na petição inicial, a parte reclamante alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consolidada no julgamento dos Temas 131 e 1.022 da repercussão geral bem como na Súmula Vinculante 10.



    Extrai-se, da inicial, o seguinte contexto fático:



    “Cuida-se na origem de reclamação trabalhista formulada por ex-empregado da Fundação Parque Zoológico de São Paulo, com o objetivo de reversão da sua demissão, promovida após a extinção da entidade. 



    A Fundação Parque Zoológico de São Paulo, cuja autorização de criação foi dada pela Lei Estadual n. 5.116/1958, teve a sua extinção permitida pela Lei Estadual n. 17.293/2020, concretizada posteriormente pelo Decreto Estadual n. 66.893/2022. A saber: 



    Lei Estadual n. 17293/2020: 



    Artigo 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a promover a extinção das seguintes entidades descentralizadas: 



    I - Fundação Parque Zoológico de São Paulo, cuja instituição foi autorizada pela Lei n° 5.116, de 31 de dezembro de 1958; 



    (...) 



    Artigo 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a: 



    I - sub-rogar para entidades e órgãos da Administração Pública Estadual os contratos administrativos dos quais são partes as entidades descentralizadas referidas nos artigos 1° e 2° desta lei, a fim de manter a continuidade da utilização de bens essenciais e a prestação do serviço público; 



    II - transferir a totalidade de seus ativos, tangíveis e intangíveis, e passivos, conhecidos ou não, as atribuições, obrigações, acervo, bens e os recursos orçamentários e financeiros das entidades descentralizadas referidas nos artigos 1° e 2° desta lei, no que couber, a entidades e órgãos da Administração Pública Estadual, a serem definidos pelo Poder Executivo, mediante decreto. 



    Parágrafo único - As entidades e os órgãos da Administração Pública Estadual referidos nos artigos 1° e 2° desta lei deverão informar, prévia e detalhadamente, o acervo de processos judiciais e administrativos existentes à Procuradoria Geral do Estado, e a esta franquear o apoio material necessário para assunção da representação jurídica, observado, no que couber, os termos do artigo 4° desta lei. 



    Artigo 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a sub-rogar, total ou parcialmente, a critério da administração, a órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, sem descontinuidade, contratos de trabalho das entidades descentralizadas referidas nos artigos 1° e 2° desta lei, vigentes até o momento da extinção da entidade. 



    § 1° - O Poder Executivo disciplinará, mediante decreto, a sub-rogação dos contratos de trabalho mencionados no "caput" deste artigo, que somente poderá contemplar os empregados públicos: 1. admitidos por concurso público, cujas atividades tenham sido absorvidas por órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual e absolutamente necessários à continuidade do serviço público; 2. considerados estáveis na forma da redação original do artigo 41 da Constituição Federal e do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. 



    § 2° - Os empregos públicos sub-rogados na forma deste artigo comporão quadro especial e serão extintos na vacância, mantidas a denominação, as atribuições e a remuneração. 



    § 3° - Os empregados públicos do quadro especial poderão, ainda, ser realocados em órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta em que haja necessidade ou déficit de pessoal, respeitados o grau de escolaridade, a formação e outros requisitos eventualmente exigidos pela legislação em vigor. 



    Decreto 66.893/2022 



    Artigo 1º - Fica aprovada a Ata de reunião do Conselho Superior da Fundação Parque Zoológico de São Paulo, realizada em 22 de março de 2022, que deliberou favoravelmente à extinção da Fundação e fixou as providências necessárias ao cumprimento dessa medida



    Por sua vez, a autoridade reclamada (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região), desconsiderando os efeitos da legislação estadual, proferiu acórdão no sentido de reverter o ato demissional, sob a justificativa de que o interessado, apesar de não possuir estabilidade constitucional, teve a sua relação de emprego descontinuada de maneira desmotivada (ou com motivação nula), em contrariedade ao posicionamento firmado no julgamento da tese de repercussão do RE n. 589.998 (Tema 131). Colhe-se da decisão reclamada:



    O reclamante foi contratado pela FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO em 14/04/2014, após aprovação em concurso público. 



    Pois bem. 



    Os empregados estáveis seriam aqueles contratados pelo regime celetista anteriormente à alteração do artigo 41 da Constituição Federal pela Emenda nº 19/1998. Isso porque referida emenda constitucional alterou a redação do referido artigo, que passou a assim dispor: "São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público" (grifei). 



    Logo, a alteração da redação da norma restringiu a estabilidade funcional apenas aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, hipótese que afasta os empregados públicos, situação na qual se enquadra o autor. 



    Daí porque o reclamante não detém estabilidade no emprego, pois ele foi admitido pela FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO em 14/04/2014. 



    Entretanto, em se tratando de empregado público regularmente admitido mediante prévia aprovação em concurso público, o C. TST firmou entendimento de que necessária a motivação da dispensa, a fim de que sejam observados os princípios insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal, notadamente impessoalidade, moralidade e eficiência, com a necessária motivação do ato. 



    Nesse sentido, cito o julgado abaixo: 



    (...) 



    Tal entendimento encontra respaldo na tese fixada no tema pelo Excelso STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 589.998, com repercussão geral reconhecida, no sentido de que necessária a indicação dos motivos ensejadores da dispensa sem justa causa aos empregados públicos da Empresa de Correios e Telégrafos, e que se justifica em sua natureza pública. Ocorre que a motivação apresentada para rescisão do contrato de trabalho (extinção da fundação) não é, isoladamente, capaz de fundamentar a dispensa do autor. 



    A reclamada (Fundação Parque Zoológico) foi sucedida pelo Estado de São Paulo em direitos e obrigações o que, por certo, abrangem as decorrentes dos contratos de trabalho firmados com seus empregados públicos. 



    A sub-rogação dos contratos de trabalho da reclamada pelo Estado de São Paulo está prevista no Decreto Estadual n.º 65.901, de 03 de agosto de 2021, in verbis: 



    (...) 



    Desse modo, a sucessão dos contratos de trabalho pelo Estado de São Paulo implica na conclusão de que tais contratos deveriam ter sido mantidos mediante seu reaproveitamento, salvo necessária motivação, o que não ocorreu, validamente, na espécie. 



    Considero, repita-se, que a reclamada se assentou em motivação insuficiente para a ruptura contratual. 



    Considerando a ilicitude do procedimento de dispensa adotado pela origem, é devido o pagamento dos salários vencidos, além das demais verbas inerentes ao contrato de trabalho conforme vigorava anteriormente, a partir da ilegal ruptura contratual até a efetiva reintegração.



    Reformo, portanto, a r. sentença de origem para reputar-se nulo o desligamento, condenando a reclamada à proceder à reintegração do autor, no prazo de até 15 dias a contar da publicação da presente decisão, nos termos do artigo 300 do CPC, já que não há perigo de irreversibilidade da medida em razão do caráter sinalagmático do contrato de trabalho, observadas, ainda, as disposições contidas na Sumula 410 do STJ, com a necessária retificação da CTPS. 



    É devido, outrossim, ao reclamante, o pagamento de todos os salários e demais direitos trabalhistas como se ele estivesse trabalhando normalmente desde sua dispensa, tais como abono constitucional de férias (1/3), 13º salários e depósitos para o FGTS (8%). 



    Indevida a remuneração simples de férias eis que já deferidos os salários mensais (ou seja, os meses alusivos as às férias o reclamante receberá a remuneração normal, além do abono constitucional de férias). Entendimento diverso configuraria bis in idem”. 



    Com a reintegração ao emprego, ficam imediatamente restabelecidos os direitos dos quais ao reclamante já possuía quando do pacto laboral. 



    Determina-se a dedução dos valores já pagos a título de verbas rescisórias (títulos constantes do TRCT, multa de 40% sobre o FGTS), evitando-se o enriquecimento sem causa. Deve-se atentar, a respeito, ao entendimento firmado pela Súmula nº 187 do E. TST.”



    O feito ainda não transitou em julgado, estando atualmente pendentes de apreciação embargos de declaração das partes1 .”(eDOC 1, pp. 2-6)



    Nessa contexto, defende o cabimento da reclamação antes do esgotamento da instância ordinária considerando “agressão ao enunciado da Súmula Vinculante n. 10, diante do afastamento das previsões contidas na Lei Estadual n. 17.293/2020 (e por arrastamento do Decreto Estadual n. 66.893/2022), que, ao autorizar a extinção da Fundação Parque Zoológico de São Paulo, permitiu ao Estado de São Paulo a extinção dos contratos de trabalho, sem declaração formal de sua inconstitucionalidade pelo órgão plenário da Corte Regional Trabalhista”. (eDOC 1, p. 16).



    Alega, ainda, “i) a desconsideração da validade do art. 4º da Lei Estadual nº 17.293/2020 que estabeleceu os critérios de sub-rogação dos contratos de trabalho das entidades extintas, permitindo a demissão dos demais; ii) a aplicação equivocada da tese firmada no RE n. 589.998 (Tema 131 de RG), o qual, segundo jurisprudência dessa Corte, somente se aplica aos empregados da Empresa Brasileiras de Correios e Telégrafos – ECT; e iii) ainda que se cogite da aplicação ao caso da tese firmada no RE n. 688.267 (Tema 1.022 de RG), a não observância da modulação de efeitos da decisão, bem assim o fato da existência de lei em sentido formal que autorize a extinção da entidade ser justificativa mais que suficiente para a prática do ato demissional, não sendo dado ao Poder Judiciário invadir o mérito administrativo sobre a conveniência ou oportunidade da manutenção da relação de emprego, tendo em vista o interesse público”. (eDOC 1, p. 18)



    Pontua, também, que “Ao criar hipótese adicional que permitiu a continuidade do contrato de trabalho, bem assim invadindo a esfera de discricionariedade da Administração Estadual, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região fez tábua rasa de disposição legal cuja constitucionalidade não é mais sujeita à discussão pelo Poder Judiciário, porque confirmada em processo objetivo estadual chancelado por essa Corte no julgamento do RE n. 1.449.497”. (eDOC 1, p. 20)



    Assevera que “a existência de lei em sentido formal, que autorizou a extinção da Fundação Parque Zoológico de São Paulo, bem assim a notoriedade da concessão à iniciativa privada dos serviços antes prestados pela entidade, configuram fundamentação mais que razoável para a rescisão do contrato de trabalho, não sendo lícito ao Poder Judiciário invadir o mérito administrativo (conveniência e oportunidade) sobre a quebra do vínculo laboral”. (eDOC 1, p. 23)



    Requer, assim, a cassação do acórdão reclamado determinando outro seja proferido observando-se a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 15)



    Citada, a parte beneficiária do ato reclamado não apresentou contestação (eDOC 17).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “Reclamação. Direito Constitucional e Administrativo. Lei Estadual n. 17.293/2020. Extinção da Fundação Parque Zoológico de São Paulo. Sub-rogação total ou parcialmente, a critério da Administração, a órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, sem descontinuidade, de contratos de trabalho da entidade extinta. Servidor público não estável. Demissão. Decisão reclamada que determinou a reintegração do servidor, ora Beneficiário, por ausência de motivação do ato demissional. Paradigmas invocados: RE nº 1.449.987, Temas da Repercussão Geral nº 131 (RE 589.998) e 1022 (RE 688.267) e Súmula Vinculante nº 1 0 . RE nº 1.449.987. Ausência de aderência estrita. Matéria tratada no paradigma estranha ao objeto da presente demanda. Súmula Vinculante nº 10. Art. 4º da Lei Estadual n. 17.293/2020 - dispositivo supostamente afastado pela decisão reclamada. Não verificação. Reintegração determinada por fundamento diverso: ausência de motivação do ato demissional. Temas da Repercussão Geral nº 131 (RE 589.998) e 1022 (RE 688.267): ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Parecer pela improcedência da Reclamação.” (eDOC 19, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese versada, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento dos Recursos Extraordinários n. 589.998 (Tema 131) e n. 688.267 (Tema 1.022 ), porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Consoante consta dos autos, a parte reclamante se insurge contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região o qual deu parcial provimento ao recurso de ordinário da parte autora da ação trabalhista para:



    “1) reputar-se nulo o desligamento, condenando a reclamada à proceder à reintegração do autor, no prazo de até 15 dias a contar da publicação da presente decisão, observadas, as disposições contidas na Sumula 410 do STJ, com a necessária retificação da CTPS; 2) acrescentar à condenação o pagamento de todos os salários relativos ao período compreendido ente a rescisão e efetiva reintegração, além de abono constitucional de férias (1/3), 13º salários e depósitos para o FGTS (8%); 3) Determina-se a dedução dos valores já pagos a título de verbas rescisórias; 4) juros, correção monetária, recolhimentos fiscais e previdenciários, honorários advocatícios sucumbenciais nos termos da fundamentação. Custas em reversão pela reclamada, no importe de R$ 600,00, calculadas sobre o valor da condenação, ora arbitrado em R$ 30.000,00. Tudo nos termos da fundamentação do voto da Relatora.” (eDOC 8, p. 10).



    Conforme noticiado pela própria parte reclamante, encontram-se pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos em face da referida decisão.



    Pois bem, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.5.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DE HIPÓTESES DE CABIMENTO: IMPOSSIBILIDADE. 1. A reclamação foi ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 601.182-RG/MG, Tema nº 370 do ementário da Repercussão Geral. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido do não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 3. Ademais, o Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC), requisito não adimplido na espécie. 4. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo do instituto da reclamação constitucional deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), sem aplicação indevidamente ampliativa, por obra de hermenêutica, de suas hipóteses de cabimento, sob pena de desvirtuamento de sua especial vocação, conforme definida pelo Poder Constituinte. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.895 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.9.2023; grifo nosso)



    No caso dos autos, tampouco se admite a reclamação constitucional no que diz respeito à observância da Súmula Vinculante 10 desta Suprema Corte pela decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.



    Na espécie, a decisão reclamada assim dirimiu a controvérsia: 



     



    “O reclamante foi contratado pela FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO em 14/04/2014, após aprovação em concurso público. 



    Pois bem. 



    Os empregados estáveis seriam aqueles contratados pelo regime celetista anteriormente à alteração do artigo 41 da Constituição Federal pela Emenda nº 19/1998. Isso porque referida emenda constitucional alterou a redação do referido artigo, que passou a assim dispor: "São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público" (grifei). 



    Logo, a alteração da redação da norma restringiu a estabilidade funcional apenas aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, hipótese que afasta os empregados públicos, situação na qual se enquadra o autor. 



    Daí porque o reclamante não detém estabilidade no emprego, pois ele foi admitido pela FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO em 14/04/2014. 



    Entretanto, em se tratando de empregado público regularmente admitido mediante prévia aprovação em concurso público, o C. TST firmou entendimento de que necessária a motivação da dispensa, a fim de que sejam observados os princípios insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal, notadamente impessoalidade, moralidade e eficiência, com a necessária motivação do ato. 



    Nesse sentido, cito o julgado abaixo: 



    (...) 



    Tal entendimento encontra respaldo na tese fixada no tema pelo Excelso STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 589.998, com repercussão geral reconhecida, no sentido de que necessária a indicação dos motivos ensejadores da dispensa sem justa causa aos empregados públicos da Empresa de Correios e Telégrafos, e que se justifica em sua natureza pública. Ocorre que a motivação apresentada para rescisão do contrato de trabalho (extinção da fundação) não é, isoladamente, capaz de fundamentar a dispensa do autor. 



    A reclamada (Fundação Parque Zoológico) foi sucedida pelo Estado de São Paulo em direitos e obrigações o que, por certo, abrangem as decorrentes dos contratos de trabalho firmados com seus empregados públicos. 



    A sub-rogação dos contratos de trabalho da reclamada pelo Estado de São Paulo está prevista no Decreto Estadual n.º 65.901, de 03 de agosto de 2021, in verbis: 



    (...) 



    Desse modo, a sucessão dos contratos de trabalho pelo Estado de São Paulo implica na conclusão de que tais contratos deveriam ter sido mantidos mediante seu reaproveitamento, salvo necessária motivação, o que não ocorreu, validamente, na espécie. 



    Considero, repita-se, que a reclamada se assentou em motivação insuficiente para a ruptura contratual. 



    Considerando a ilicitude do procedimento de dispensa adotado pela origem, é devido o pagamento dos salários vencidos, além das demais verbas inerentes ao contrato de trabalho conforme vigorava anteriormente, a partir da ilegal ruptura contratual até a efetiva reintegração.



    Reformo, portanto, a r. sentença de origem para reputar-se nulo o desligamento, condenando a reclamada à proceder à reintegração do autor, no prazo de até 15 dias a contar da publicação da presente decisão, nos termos do artigo 300 do CPC, já que não há perigo de irreversibilidade da medida em razão do caráter sinalagmático do contrato de trabalho, observadas, ainda, as disposições contidas na Sumula 410 do STJ, com a necessária retificação da CTPS. 



    É devido, outrossim, ao reclamante, o pagamento de todos os salários e demais direitos trabalhistas como se ele estivesse trabalhando normalmente desde sua dispensa, tais como abono constitucional de férias (1/3), 13º salários e depósitos para o FGTS (8%). 



    Indevida a remuneração simples de férias eis que já deferidos os salários mensais (ou seja, os meses alusivos as às férias o reclamante receberá a remuneração normal, além do abono constitucional de férias). Entendimento diverso configuraria bis in idem”. 



    Com a reintegração ao emprego, ficam imediatamente restabelecidos os direitos dos quais ao reclamante já possuía quando do pacto laboral. 



    Determina-se a dedução dos valores já pagos a título de verbas rescisórias (títulos constantes do TRCT, multa de 40% sobre o FGTS), evitando-se o enriquecimento sem causa. Deve-se atentar, a respeito, ao entendimento firmado pela Súmula nº 187 do E. TST.”” (eDOC 8, p. 4-8) 



    Observo que, na hipótese, o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei Estadual nº 17.293/2020 ou de dispositivos do Decreto Estadual n.º 65.901/2021, nem afastou a sua aplicação por julgá-los inconstitucionais, mas, apenas considerou a existência de motivação insuficiente para a ruptura contratual.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 



    Desse modo, tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional, não se vislumbra, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, in verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pela reclamante. 2. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 64148 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 6.3.2024 - grifos nossos)



     



    “RECLAMAÇÃO. LEI 8.906/1994. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 62001 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 6.12.2023 - grifos nossos)



    Saliento, ademais, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “RECLAMAÇÃO OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente